Tribunal: TJES
Processo: 5017884-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017884-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: VALMIR ANGELI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DA APÓLICE. COISA JULGADA. RATEIO ENTRE AÇÕES DECORRENTES DO MESMO SINISTRO. DEDUÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS EM OUTRO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. ADEQUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros contra decisão da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, ao julgar parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de abatimento de valores pagos em outro processo e a tese de limitação da cobertura securitária com base na apólice comum a ambos os feitos, os quais tratam do mesmo sinistro. A agravante alegou risco de duplicidade indenizatória, violação à coisa julgada e ausência de preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores pagos pela seguradora em processo conexo decorrente do mesmo sinistro devem ser deduzidos do limite da apólice de seguro no cumprimento de sentença em outro feito; (ii) verificar se há preclusão quanto à alegação de abatimento de tais valores na fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada viola a coisa julgada ao afastar a limitação expressa da cobertura securitária constante do título executivo judicial, que condiciona a condenação da seguradora ao valor estipulado na apólice.

4. A apólice de seguro estabelece limite máximo de cobertura por evento, de modo que os valores já pagos em processo relacionado ao mesmo sinistro devem ser considerados para cálculo do saldo remanescente, sob pena de permitir execução acima do montante garantido.

5. A desconsideração dos valores já pagos contraria a limitação reconhecida judicial e contratualmente, resultando em enriquecimento sem causa e ampliação indevida da obrigação da seguradora.

6. Não há preclusão quanto à alegação de abatimento dos valores, pois a matéria decorre diretamente da coisa julgada e pode ser suscitada enquanto não ultimada a execução.

7. Os pagamentos realizados pela seguradora ocorreram após a fase de conhecimento, o que inviabiliza alegação anterior. Sua dedução configura mera adequação da execução aos limites do título judicial, e não inovação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A limitação da responsabilidade da seguradora ao valor da apólice deve ser observada na fase de cumprimento de sentença, nos termos do título executivo judicial.

2. Os valores pagos em processo distinto, mas relativo ao mesmo sinistro, devem ser deduzidos do capital segurado remanescente, sob pena de duplicidade indenizatória.

3. A alegação de abatimento de valores já pagos não está sujeita à preclusão, por decorrer da coisa julgada e constituir matéria própria da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, V; 502; 508; 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 27.05.2014, pub. 05.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017884-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Advogado do(a) AGRAVANTE: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A
AGRAVADO: VALMIR ANGELI
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDREIA DADALTO - ES8297-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, ao julgar impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu-a parcialmente, rejeitando o pedido de abatimento de valores já pagos em outro processo e a tese de rateio da apólice entre dois feitos referentes ao mesmo sinistro.

A agravante sustenta que os valores pagos em ação conexa devem ser deduzidos do limite da apólice, sob pena de duplicidade e enriquecimento sem causa. Alega que a responsabilidade da seguradora é global por evento, devendo o saldo ser rateado entre os dois processos. Argumenta não haver preclusão, pois os pagamentos ocorreram apenas na fase executiva. Aponta risco de dano grave e de difícil reparação caso mantida a decisão.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Compulsando os autos, verifico que a sentença foi assim proferida na fase de conhecimento (0001504-21.2006.8.08.0038), no que interessa ao presente recurso:

[...]

Condeno ainda a seguradora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
ao pagamento de seguro
no limite contido na apólice de seguro (fls. 143)
. Sendo o valor suplantado, ser arcado pela empresa requerida.

Em grau recursal, quando do julgamento de apelação cível, o acórdão transitou em julgado sem alterar a limitação da seguradora à referida apólice:

1. O reconhecimento de nulidade pressupõe a demonstração do efetivo prejuízo à luz do postulado pus de nullite sutis grief.

2. A responsabilidade civil aquiliana pressupõe a prática de um ato ilícito, passível de reparação, a vi do disposto no art. 927, combinado com os arts. 186 e 187, todos do Código Civil.

3. A pensão prevista no art. 950, do Código Civil, independe de eventual incapacidade para outras atividades laborativas.

4. Inexistindo prova de vínculo empregatício prévio ao acidente e sendo as sequelas vitalícias, a pensão deverá ser fixada de forma vitalícia no valor de um salário mínimo, com juros de mora a partir do vencimento de cada prestação.

5. O dano material deve ser devidamente comprovado, pena de improcedência, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Nas ações indenizatória ito que possuem prestações de trato sucessivo (pensão), o percentual dos honorários advocaticios sucumbenciais deve incidir, nesse tocante, sobre a somatória das prestações vencidas e as 12 (doze) vincendas, nos termos do art. 85, § 9°, do Código de Processo Civil.

Nesse passo, esclarece o art. 502, do CPC, que
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Acerca da eficácia da coisa julgada, a doutrina leciona que,
a coisa julgada tem eficácia positiva, negativa e preclusiva. A coisa julgada pode servir como ponto de apoio para que a parte interessada deduza outra pretensão em juízo, sendo essa a sua eficácia positiva. Nesse caso, o segundo juízo não poderá dissentir daquilo sobre o qual se formou a coisa julgada. A eficácia negativa da coisa julgada consiste no veto a que outros juízos examinem aquilo que já foi decidido com força de coisa julgada. A alegação de existência de coisa julgada leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC). A eficácia preclusiva da coisa julgada consiste em tornar irrelevante, para efeitos de controverter as questões decididas com força de coisa julgada, eventuais alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas em juízo, mas não o foram (art. 508, CPC).

A limitação da responsabilidade da seguradora decorre diretamente do título executivo judicial, que condicionou de forma expressa a condenação aos valores previstos na apólice de seguro. Tal comando integra a coisa julgada material e vincula a fase de cumprimento de sentença, sendo juridicamente inviável ampliar o alcance da obrigação securitária, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC.

A apólice, nesse cenário, estabelece o limite máximo de cobertura por evento, razão pela qual os valores já indenizados em outro processo decorrente do mesmo sinistro devem ser necessariamente considerados para a apuração do saldo remanescente. A desconsideração de pagamentos já efetuados implica afastar, na prática, a limitação contratual e judicialmente reconhecida, permitindo que uma mesma garantia securitária seja utilizada além de sua capacidade econômica.

Assim, o cumprimento de sentença deve observar o capital segurado efetivamente disponível, com a dedução das quantias já pagas, sob pena de violação à coisa julgada e de responsabilização da seguradora para além do montante global garantido pelo contrato de seguro.

Não há preclusão quanto à alegação de abatimento dos valores já pagos pela seguradora em outro processo decorrente do mesmo sinistro. A observância dos limites do título executivo judicial constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença, pois decorre diretamente da coisa julgada, podendo ser apreciada enquanto não ultimada a execução, sem que isso implique rediscussão do mérito.

Ademais, os pagamentos apontados pela agravante ocorreram em momento posterior à fase de conhecimento, inexistindo possibilidade de sua arguição anterior. A dedução de valores já pagos não configura inovação defensiva, mas simples adequação da execução aos limites objetivos do título judicial, sendo inviável reconhecer preclusão que conduza à execução em desconformidade com a coisa julgada.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar que, no cumprimento de sentença, sejam deduzidos dos limites da apólice de seguro os valores já pagos pela seguradora em outro processo decorrente do mesmo sinistro, devendo a execução observar, de forma estrita, o capital segurado remanescente, nos termos do título executivo judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.